Tribunal: TJBA
Processo: 0003388-70.2013.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003388-70.2013.8.05.0120 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GRAFITE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO CONJUNTO DE EXECUÇÕES FISCAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela ESTADO DA BAHIA contra o Acórdão de ID 93002419, o qual conheceu e negou provimento ao recurso apresentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que houve omissão/contradição, uma vez que não se enquadrando a execução no conceito de baixo valor, já que a soma do débito consolidado ultrapassa o mínimo, não cabe a extinção do feito por falta de interesse de agir, conforme tese assentada no julgamento do Tema 1.184 pelo STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e corretiva, cabendo apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil — obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou a questão, consignando que a parte não demonstrou o ajuizamento das ações correspondentes às dívidas que a Fazenda pretendia consolidar, razão pela qual se manteve a sentença de extinção. 5. A utilização dos embargos para provocar novo exame de mérito ou reformar a solução adotada em virtude do inconformismo da parte configura uso indevido do instrumento declaratório, cabível apenas quando o vício integrativo for comprovado e apto a modificar o julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração cabem apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 10; Lei nº 13.729/2017; Resolução CNJ n.º 547/2024 (conforme fundamentação dos autos). Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina; EDcl no MS 11.621/DF, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (decisões citadas no acórdão). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003388-70.2013.8.05.0120, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GRAFITE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06